Tribunal: TJDFT
Processo: 0723272-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. RETENÇÃO DE PARTE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA (MAIS DE 20%) PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL AO DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, porquanto, apesar de a instituição financeira e o Cartão BRB serem pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico (art. 28, I, CDC). Precedentes: TJDFT, Acórdão 1351369, 2a Turma Recursal, DJE 8.7.2021; Acórdão 1285475, 1a Turma Recursal, DJE 28.10.2020.

II. MÉRITO.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

B. Incontroversos o contrato de prestação de serviços de cartão de crédito entre as partes, bem como a retenção de R$ 448,68, na conta salário do consumidor, para pagamento de dívida decorrente do uso desse cartão, a matéria devolvida a este órgão revisional pela instituição financeira está centrada na inexistência do dano extrapatrimonial, uma vez que existiria expressa previsão contratual à efetivação do débito.

C. Conquanto a instituição financeira alegue a anuência do consumidor ao débito em conta corrente das faturas do cartão de crédito vencidas há mais de 10 dias (“Cláusula das Condições Gerais do Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Cartões para pessoa Física do Sistema BRB de Cartões”), deixou de apresentar cópia do citado contrato, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu minimamente (CPC, art. 373, II). Portanto, à míngua de comprovação da previsão contratual, revela-se indevido o débito do valor na conta salário do requerente.

D. Nesse passo, a abusiva conduta da instituição financeira supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, na medida em que trouxe reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor (frustação da legítima expectativa da fruição de seu salário, que teve mais de 20% do seu valor retido pelo banco recorrente), tudo, a subsidiar a reparação por danos morais que decorreram do grave abalo aos atributos da sua personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

E. No mais, confirma-se o proporcional quantum da reparação (R$ 1.000,00), condizente às circunstâncias do caso concreto. Ausente ofensa à proibição de excesso a legitimar a minoração da estimativa fixada na sentença revista.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).